Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL (MANDADO DE SEGURANÇA). ICMS – DIFAL NAS OPERAÇÕES A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LC 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO PROTETIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2022. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). INEXIGIBILIDADE DO DIFAL EM 2022 AO CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHEU O TRIBUTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível devolvida para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) a fim de adequação ao Tema 1.266 da repercussão geral, em mandado de segurança impetrado por contribuinte contra o Distrito Federal para afastar a exigência do ICMS–DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, com pedidos subsidiários de observância das anterioridades e de repetição do indébito pela via administrativa. Sentença denegatória. Acórdão anterior desta Turma limitou a inexigibilidade à noventena (01/01/2022 a 04/04/2022) e rejeitou embargos de declaração; posteriormente, após a fixação do Tema 1.266 (RE 1.426.271/CE), determinou-se o rejulgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se é exigível o DIFAL no exercício de 2022, à luz da LC 190/2022 (art. 3o) e da tese firmada no Tema 1.266/STF; e (ii) se o acórdão deve ser retratado para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL durante todo o ano de 2022 ao contribuinte que ajuizou ação até 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício. Preliminares: houve alegação de inadequação da via eleita pela Fazenda pública na origem, mas o mérito foi enfrentado e a causa submetida à retratação exclusivamente em razão da tese vinculante do STF. Não houve pedido de efeito suspensivo específico nesta fase de retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no Tema 1.266, assentou:
(i) a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 (vacatio nonagesimal do art. 150, III, “c”, CF);
(ii) a validade formal das leis estaduais/distritais editadas entre a EC 87/2015 e a entrada em vigor da LC 190/2022, com eficácia apenas a partir desta; e
(iii) modulação segundo a qual, exclusivamente para 2022, não se admite a exigência do DIFAL relativamente aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.4. O acórdão anterior desta Turma limitou a proteção à noventena (01/01/2022 a 04/04/2022), admitindo a cobrança a partir de então, o que se dissocia do item (iii) do Tema 1.266, que assegura inexigibilidade em todo o ano de 2022 para o grupo de contribuintes por ele definido, impondo-se a retratação do julgado (art. 1.030, II, CPC).
5. No caso concreto, a impetrante ajuizou a ação em 21/11/2023 e controverte precisamente a cobrança referente a 2022; preenchidos, pois, os requisitos da modulação estipulada pelo STF, deve-se reconhecer a inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022 e determinar à Administração a abstenção de exigir o tributo, bem como de aplicar sanções decorrentes do não pagamento naquele período. Mantêm-se os demais capítulos do acórdão compatíveis com a tese vinculante. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido, em juízo de retratação, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS–DIFAL durante todo o exercício de 2022 relativamente à parte impetrante, determinando-se que a Administração Tributária se abstenha de exigir o tributo de 2022 e de impor penalidades, restrições ou limitações de direitos correlatas ao não recolhimento naquele exercício. Mantidos os demais capítulos do acórdão compatíveis com o Tema 1.266.
Tese de julgamento:
“1. À luz do Tema 1.266/STF, é inexigível o ICMS–DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação até 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele ano, cumulando-se tal modulação com a anterioridade nonagesimal do art. 3o da LC 190/2022.2. Em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), impõe-se ajustar acórdão que havia restringido a proteção à noventena, para estender a inexigibilidade a todo o exercício de 2022, mantendo-se os demais capítulos compatíveis com a tese vinculante.”
Dispositivos relevantes citados:
· CF/1988, art. 150, III, “c” (anterioridade nonagesimal).
· CPC, art. 1.030, II; art. 1.037, II; arts. 1.040 e 1.041.
· LC 190/2022, art. 3o; LC 87/1996 (com o art. 24-A, § 5o, introduzido pela LC 190/2022).
· Lei 12.016/2009, art. 25 (honorários).
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.426.271/CE (Tema 1.266, DJe 18/12/2025) — tese sobre anterioridades e modulação para 2022.